Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701229-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE MARIA SELMA RODRIGUES REMA, ESPÓLIO DE IGNÁCIA ALVES RODRIGUES, ESPÓLIO DE NAZIRA MERJAN RODRIGUES, DINALVA ALVES RODRIGUES DECISÃO De logo, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteado pela ré DINALVA ALVES RODRIGUES, pois o tema encontra-se precluso, na forma do art. 223 e 507 do CPC, considerando que os documentos acostados no ID. 24236147 não são novos (foi expedido em 14/05/2019, às 09:56:53) e a parte não apresentou argumentos que justificassem a sua apresentação tardia nestes autos. Em relação a representação processual das rés ESPÓLIO DE NAZIRA MERJAN RODRIGUES, ESPÓLIO DE MARIA SELMA RODRIGUES REMA e ESPÓLIO DE IGNÁCIA ALVES RODRIGUES, noto que há verossimilhança nos esclarecimentos prestados pela ré DINALVA ALVES RODRIGUES na petição juntada no ID. 24236146, p. 05-06, já que não há indícios nestes autos de outros herdeiros ou mesmo de inventários abertos em nome das falecidas. Diante destas circunstâncias, com fulcro no art. 1.797, II, do Código Civil, na qualidade de única herdeira conhecida, NOMEIO a Sra. DINALVA ALVES RODRIGUES como administradora provisória da herança deixada pelas falecidas Senhoras MARIA SELMA RODRIGUES REMA, IGNÁCIA ALVES RODRIGUES e NAZIRA MERJAN RODRIGUES. Proceda-se com as devidas anotações no sistema, inclusive para fins de intimação. Antes de analisar os pedidos de produção de prova, passo a análise das impugnações apresentadas pela autora JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA (ID. 24208139) e pela ré DINALVA ALVES RODRIGUES (ID. 24236146, p. 03-05) a permanência do assistente ALAERCIO SARDINHA DA COSTA nesta lide. Após a análise dos argumentos, entendo que as impugnações não procedem. A despeito de todos os questionamentos sobre o interesse jurídico do assistente ALAERCIO neste feito, ele comprovou minimamente que eventual procedência desta ação rescisória poderá acarretar-lhe prejuízos, diante do documento que, em tese, confere-lhe direitos por cessão do imóvel objeto desta lide firmado entre ele e a Sra. MARIA SELMA RODRIGUES REMA (ID. 18181432, p. 11-12). Em outras palavras, interessa-lhe, como terceiro interessado, a improcedência desta ação rescisória para manter hígido o título executivo judicial formado no âmbito da ação possessória rescindenda, pois é inequívoco que a permanência da autora/posseira no bem, a depender do tempo em que o ocupa, pode acarretar efeitos jurídicos (inclusive irreversíveis), em especial aqueles relacionados a usucapião do bem particular. Registro, por oportuno, que este órgão não está firmando qualquer juízo de valor acerca da validade ou não da mencionada Escritura de Cessão de Direitos – até porque não é a causa de pedir desta rescisória –, mas que o aludido documento comprova, sob o ângulo jurídico, o seu interesse na improcedência desta Ação Rescisória. Portanto, evidenciado a comunhão de interesses com as rés na manutenção do ato judicial transitado em julgado, REJEITO a impugnação apresentada. Acerca de eventuais provas a produzir, a parte autora JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA requereu as produções de prova testemunhal e depoimento pessoal do representante do então ESPOLIO DE YOLANDA ALVES RODRIGUES (ID. 20361298), enquanto o assistente ALAERCIO SARDINHA DA COSTA e a ré DINALVA ALVES RODRIGUES não apresentaram requerimentos neste sentido (IDs. 20708306 e 22785366, p. 01). Procedida a análise de seus argumentos, entendo, com a devida vênia a autora JOSICELIA, que as provas requeridas são desnecessárias ao esclarecimento da lide, pois a causa de pedir funda-se em suposto vício de representação processual relacionada a ação possessória rescindenda, fato que pode ser comprovado exclusivamente por meio de documentos. Assim, sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe-lhe indeferir as provas que repute inúteis e, estando o feito em condições de imediato julgamento, INDEFIRO os pedidos de produção de provas formulados, na forma dos arts. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, venham-me os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora